Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704674-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELFINA FERREIRA DE MOURA AGRAVADO: JACIELMA LEAL DE SOUSA CASTELO BRANCO, ESPÓLIO DE DENIS FERREIRA CASTELO BRANCO DESPACHO Compulsando os autos, observo que a recorrente, a despeito de ter juntado duas vezes a guia de custas do recurso (Id. 43486650 e 43486653), não fez a juntada do respectivo comprovante de pagamento, não satisfazendo, portanto, o preparo recursal. Defiro, pois, à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que junte o comprovante de pagamento, contemporâneo à interposição do recurso, ou, alternativamente, para que recolha em dobro o preparo, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, sob pena de não ser o recurso conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora